Tribunal: TJDFT
Processo: 0733325-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas pela Defesa contra sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006).
II. Questões em discussão
2. Há quatro questões centrais:
(i) Saber se a materialidade e a autoria do crime foram suficientemente demonstradas;
(ii) Avaliar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, considerando a quantidade apreendida;
(iii) Examinar o pleito de desclassificação da conduta para uso próprio, nos termos do art. 28 da Lei no 11.343/2006;
(iv) Aferir a adequação da fração adotada pelo juízo de origem para a redução da pena em razão do tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria do crime restaram devidamente comprovadas por meio de prova pericial e testemunhal, monitoramento visual e confissão de um dos réus. As testemunhas policiais apresentaram depoimentos firmes e coesos, corroborados pelas imagens e circunstâncias fáticas.
4. O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de tráfico de drogas, que constitui delito de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de substância apreendida. A conduta de comercialização, ainda que em pequena escala, atenta contra a saúde pública, bem jurídico protegido pela norma.
5. A desclassificação para porte de droga para consumo pessoal é inviável, uma vez que as circunstâncias do caso, incluindo a dinâmica dos fatos evidenciam o intuito de mercancia.
6. A aplicação de fração inferior à 2/3 (dois terços) para a redução da pena pelo tráfico privilegiado encontra-se devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto, notadamente o histórico de atos infracionais dos acusados, evidenciando certa vinculação à criminalidade.
IV. Dispositivo
7. Recurso da Defesa de Eric parcialmente provido, sem efeitos modificativos na pena. Demais recursos não providos.